Tribunal: TJSP
Processo: 2310816-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DE TERCEIRO E DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO SUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E DE VÍNCULO OBRIGACIONAL, NA FORMA DO ART. 125, I E II E ART. 130, I, II E III AMBOS DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.